Tribunal: TJES
Processo: 5000220-80.2021.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-80.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WINSTON IURIF
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO LEILÃO. TRANSFERÊNCIA VIA TED PELO APLICATIVO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14, §3º, II, DO CDC. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000220-80.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: WINSTON IURIF

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que consta declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (ID 10545177).

Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO LEILÃO. TRANSFERÊNCIA VIA TED PELO APLICATIVO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14, §3º, II, DO CDC. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por WINSTON IURIF (sucessores) em face do BANCO BRADESCO S.A., visando a reparação por danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária não reconhecida no valor de R$30.230,00, supostamente realizada em contexto de
golpe do falso leilão
.

2. A parte autora alega que, ao suspeitar de fraude, teria solicitado ao banco o bloqueio da operação, sendo inicialmente tranquilizada quanto ao estorno. O banco, por sua vez, sustenta a regularidade da operação e nega falha na prestação de serviço, afirmando tratar-se de fraude perpetrada por terceiro sem qualquer intervenção da instituição financeira.

3. A sentença julgou
improcedente
o pedido, com base na inexistência de falha bancária e na caracterização de
fortuito externo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se à verificar se, no caso de golpe praticado por terceiro mediante falsa promessa de venda em leilão virtual e transferência autorizada pelo próprio consumidor via aplicativo bancário, há responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, ou se se trata de fortuito externo com culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia se insere no âmbito da responsabilidade objetiva das instituições financeiras nos termos do art. 14 do CDC, cuja excludente está prevista no §3º, II, do mesmo artigo:
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

6. No caso concreto, o autor efetuou uma transferência via TED para terceiro fraudador, após negociação virtual envolvendo suposta compra em leilão. A operação foi realizada por meio do
aplicativo oficial do banco
,
utilizando senha pessoal
e sem comprovação de acesso indevido aos sistemas bancários, tampouco de falha técnica ou operacional do banco.

7. As alegações da parte autora, embora compreensíveis diante do prejuízo suportado,
não encontram suporte técnico ou fático capaz de caracterizar falha na prestação do serviço bancário
, tampouco omissão do banco na segurança da operação.

8. A
Súmula 479 do STJ
, amplamente citada em demandas dessa natureza, estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Contudo, a jurisprudência é pacífica ao diferenciar o
fortuito interno
, que se insere no risco da atividade bancária, do
fortuito externo
, que rompe o nexo causal ao se configurar como evento totalmente alheio à atuação da instituição.

9. No presente caso, a fraude não decorreu de falha sistêmica, técnica ou de segurança do banco, tampouco de ação ou omissão imputável à instituição financeira. A operação foi autorizada diretamente pela parte autora, mediante uso de aplicativo oficial e com o fornecimento voluntário de senha pessoal — circunstância que afasta a incidência da súmula mencionada e caracteriza situação típica de fortuito externo.

10. A conduta do consumidor, ao negociar com terceiro fraudador e efetuar transferência sem a devida confirmação da autenticidade da operação junto ao banco, caracteriza
risco criado pelo próprio cliente
, sendo esse o entendimento consolidado nos tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR FRAUDE DE TERCEIRO, GERADA POR FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2. Venda fraudulenta de veículo mediante site de leilão virtual e transferência de valor pelo autor ao corréu, sem qualquer relação com a atividade do banco recorrido, tampouco se deu por falha de segurança da instituição bancária . Fortuito externo e ausência de falha na prestação do serviço bancário. Excludentes de responsabilidade - art. 14, § 3º, II, do CDC. 3 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00043502720198080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50059603820248080024, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 4ª Turma)

11. Assim, a situação examinada refoge à responsabilidade do banco, porquanto
a operação não guarda qualquer relação direta com a atividade da instituição financeira
e tampouco houve falha em seus sistemas ou conduta omissiva que permitisse a fraude. Trata-se, portanto, de evento típico de
fortuito externo
, capaz de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva, como expressamente previsto no artigo 14, §3º, II, do CDC.

12. De igual modo, não houve comprovação nos autos de que o banco tenha recebido o pedido formal de bloqueio antes do processamento da TED, ou que tenha havido falha de segurança ou inércia desarrazoada.

13. Portanto,
não há falha na prestação de serviço
, mas sim um infortúnio gerado por fraude perpetrada por terceiro, sem participação ou omissão da instituição bancária, configurando hipótese de
culpa exclusiva da vítima
, que, infelizmente, não adotou as cautelas mínimas exigidas para a realização de transferências dessa natureza.

14.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO
DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER A R. SENTENÇA
IN TOTUM
, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de R$1.000,00. Todavia, suspenso a exigibilidade da condenação, por deferir à parte recorrente a justiça gratuita

Tese de julgamento:

Nos casos de fraude praticada por terceiros em ambiente externo ao sistema da instituição financeira, em que o consumidor realiza transferência voluntária de valores sem observar cautelas mínimas de verificação, configura-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 6º VIII, 14, § 1º, II, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II, Código do Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ,
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00043502720198080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível;
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50059603820248080024, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 4ª Turma

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)